Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA-OMBRO. REALIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu forneça à autora CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
II. A parte autora requer a desistência do recurso, uma vez que a consulta foi realizada no dia 09/03/2023 (ID 52900952).
III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
IV. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.